Tribunal: STF
Processo: ARE 1572819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Antônio Robson Bezerra Almeida contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Fortaleza.



    2. O réu foi absolvido do crime de homicídio consumado e condenado pelo crime de homicídio tentado. O Ministério Público recorreu alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos e requerendo novo julgamento. A defesa apelou arguindo nulidades e a necessidade de absolvição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu do homicídio consumado e o condenou pelo homicídio tentado é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se houve contradição entre as respostas aos quesitos formulados ao Tribunal do Júri; e (iii) se a intervenção do Ministério Público durante a votação dos quesitos gerou nulidade do julgamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite que os jurados escolham uma das versões plausíveis dos autos, não cabendo ao Tribunal ad quem modificar a decisão salvo em casos de manifesta contrariedade às provas.



    5. Houve contradição insanável entre as respostas do Conselho de Sentença, que absolveu o réu do homicídio consumado e o condenou pelo homicídio tentado, embora ambos os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático e sob os mesmos fundamentos probatórios.



    6. Nos termos do art. 490 do CPP, o Juiz Presidente deveria ter sanado a contradição por meio de nova votação dos quesitos. A ausência dessa providência impõe a nulidade do julgamento.



    7. A alegada intervenção indevida do Ministério Público na votação dos quesitos não restou demonstrada de forma a comprometer a validade do julgamento.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Apelações conhecidas e providas para anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo júri.



    Tese de julgamento: "1. A contradição entre as respostas aos quesitos formulados ao Tribunal do Júri impõe a anulação do julgamento, nos termos do art. 490 do CPP. 2. Em casos de homicídios praticados no mesmo contexto fático, o julgamento do réu deve ser coerente quanto às vítimas envolvidas, sob pena de nulidade."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 490 e 564, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.989.949/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1.608.063/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 18.10.2022. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1225185 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1087), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente